Tribunal: STF
Processo: HC 233491
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.